Tribunal: TJSP
Processo: 1502793-76.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa, fixação do regime inicial aberto e aplicação do instituto da detração. Impertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade. O acusado recebeu e conduziu, em proveito próprio, veículo que sabia ser produto de

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa, fixação do regime inicial aberto e aplicação do instituto da detração. Impertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade. O acusado recebeu e conduziu, em proveito próprio, veículo que sabia ser produto de crime, aliás, que fora furtado horas antes de sua abordagem pelos policiais. O réu recebeu e conduziu a "res furtiva", sem sequer apresentar explicação idônea para tanto, circunstância esta que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, consiste em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é incumbido de demonstrar a posse de boa-fé do bem subtraído, situação não verificada na espécie. Condenação mantida.

2) Desclassificação para receptação culposa. Dolo presente. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do veículo, furtado horas antes dos fatos.

3) Inviável alteração do regime determinado para início de cumprimento da pena. Acusado reincidente, inclusive específico. Clara necessidade de imposição do semiaberto, para adequadas repressão e ressocialização.

4) Detração penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), daí porque inaplicável a detração prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal. Eventual progressão deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, "b", da Lei no 7.210/1984).

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502793-76.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante JEFFSON
LUIS GERONIMO DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença por
seu próprios e precisos fundamentos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502793-76.2019.8.26.0548.
Apelante: JEFFSON LUIS GERONIMO DIAS (Dra. Mariana Zakia
Cavalcanti, Defensora Pública).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Patrícia Suárez Pae Kim.
Comarca: Campinas.
VOTO no 19.751.
PENAL.
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, desclassificação para
receptação culposa, fixação do regime
inicial aberto e aplicação do instituto da
detração. Impertinência.
1) Absolvição. Impossibilidade. O acusado
recebeu e conduziu, em proveito próprio,
veículo que sabia ser produto de crime,
aliás, que fora furtado horas antes de sua
abordagem pelos policiais. O réu recebeu
e conduziu a “res furtiva”, sem sequer
apresentar explicação idônea para tanto,
circunstância esta que, consoante pacífico
entendimento jurisprudencial, consiste em
indício de autoria. Oportuno consignar que
nessa hipótese o acusado é incumbido de
demonstrar a posse de boa-fé do bem
subtraído, situação não verificada na
espécie. Condenação mantida.
2)
Desclassificação
para
receptação
culposa. Dolo presente. Comprovação
pelas circunstâncias que envolvem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
3
infração, o que impede a desclassificação
para receptação culposa, diante da ciência
do réu quanto à origem ilícita do veículo,
furtado horas antes dos fatos.
3)
Inviável
alteração
do
regime
determinado para início de cumprimento
da pena. Acusado reincidente, inclusive
específico.
Clara
necessidade
de
imposição do semiaberto, para adequadas
repressão e ressocialização.
4) Detração penal. Irrelevante, no caso, o
quantum da sanção para sua definição
(regime), daí porque inaplicável a detração
prevista no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal. Eventual progressão deverá ser avaliada no Juízo das
Execuções, competente para tanto (artigo
66, III, “b”, da Lei no 7.210/1984).
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado JEFFSON LUIS GERONIMO DIAS
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Campinas (publicada em 10 de
fevereiro de 2020 fls. 203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
4
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 180, caput,
do Código Penal, porque no dia 03 de outubro de 2019,
nas circunstâncias de espaço ali delineadas, recebeu e
conduziu, em proveito próprio, o veículo VW/Parati, placas
GSG-7812, que sabia ser produto de crime. Nas mesmas
condições de tempo, o corréu Thiago Oliveira Ramos foi
denunciado por incurso no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei 10.826/03, porque possuía, tinha em
depósito e mantinha sob sua guarda, uma arma de fogo
calibre 380, marca “Imbel”, com numeração suprimida,
municiada com sete projéteis, além de outras sete
munições, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (fls. 01/03
denúncia
recebida em 11 de outubro de 2019, fls. 101).
Segundo apurado, no dia 03 de outubro
de 2019, no período compreendido entre 14h e 17h,
Nelson teve seu automóvel subtraído, conforme Boletim
de Ocorrência no 11100/2019 (fls. 16/17). Por ocasião dos
fatos, policiais militares, durante patrulhamento de rotina
e previamente informados acerca da ocorrência do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
5
de furto do veículo, avistaram-no, sendo conduzido por
JEFFSON.
Realizada
a
abordagem,
os
policiais
constataram que o carro era, de fato, produto de
subtração anterior. É certo que o recorrente tinha plena
ciência da origem ilícita do automóvel em questão, posto
que, na oportunidade, não ofereceu nenhuma justificativa
plausível e nem apresentou documentação apta a
justificar a posse do bem. Ainda, durante a abordagem, o
apelante acabou por informar aos policiais que havia
alugado junto ao corréu Thiago uma arma de fogo para
realizar um “serviço”. Após tais informações, os agentes
da lei dirigiram-se ao endereço indicado pelo recorrente
e apreenderam, em poder de Thiago, uma pistola calibre
380, com a numeração suprimida, municiada com sete
projéteis, bem como um carregador sobressalente
carregado com mais sete munições, sem a devida
autorização.
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, no artigo 180, caput, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
6
multa, no importe de 11 (onze) diárias, cada qual no piso
legal. Negado o recurso em liberdade. O corréu Thiago
foi condenado por incurso no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei 10.826/03, às penas de 03 (três) anos de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso legal, substituída por duas restritivas de
direitos.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 17/02/2020 e para a Defesa do corréu
Thiago em 13/03/2020 (certidão de fls. 242).
Pretende o apelante a absolvição por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
a
desclassificação para o crime de receptação culposa
(artigo 180, §3o, do Código Penal), bem como a aplicação do
instituto da detração e fixação do regime inicial aberto (fls.
233/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
7
Contrarrazões às fls. 248/253 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
264/272).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão (fls. 18/19), auto de entrega (fls. 91) e
boletim de ocorrência do crime de furto (fls. 16/17),
destacando-se a prova oral realizada durante a instrução.
Na
fase
inquisitiva,
o
apelante
permaneceu silente (fls. 11). Em juízo, negou a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
8
delito. Afirmou ter comprado o veículo no dia dos fatos,
sem ter ciência de sua origem ilícita (mídia armazenada no
servidor).
O policial militar Marcelo da Silva
Rodrigues relatou ter abordado o recorrente conduzindo
o veículo, produto de ilícito. Disse que, informalmente,
JEFFSON
admitiu
que
estava
transportando
o
automóvel, que seria, em sequência, desmanchado e,
para tanto, receberia a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) (mídia armazenada no servidor, depoimento no mesmo sentido na
fase inquisitiva fls. 09).
O policial militar Daniel da Silveira, no
que tange ao delito de receptação, em juízo, confirmou
ter abordado o apelante em poder do veículo furtado
(mídia armazenada no servidor). Na fase inquisitória, destacou
que JEFFSON alegou ter ciência da origem espúria do
bem e, inclusive, admitiu que, naquela ocasião, estava
conduzindo o automóvel ao local do desmanche (fls. 07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
9
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colacionam-se os seguintes precedentes:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo Pretendida absolvição por insuficiência
de provas Inadmissibilidade Materialidade e
autoria delitivas comprovadas no curso da
instrução criminal Réu confesso - Reconhecido o
valor probatório das declarações das vítimas em
crimes patrimoniais Depoimento prestado por
agente policial Validade - Como qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado
por policial militar é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado
pelo magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes no processo, para
que com base em todas forme sua convicção
e fundamentadamente exponha as razões de
sua decisão Condenação mantida. Dosimetria
Pleito ministerial para majoração das penas
Procedência
Reconhecidas
circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a
fixação da pena-base acima do mínimo Segunda
fase Réu reincidente Pedido para o reconhecimento da confissão espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
Possibilidade
Fixado
o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
10
25/09/2012, v.u.);
“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E
SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
-AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude
dos valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade
policial que o veículo lhe pertencia não se trata de
mera ilação policial desprovida de provas. Nada
impede que na ausência de testemunhas, os
policiais que efetuaram a prisão funcionem como
tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido
no cargo e que tem a seu favor a presunção
de
legalidade
e
legitimidade
nos
atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
11
praticados, o que, longe de desqualificá-lo,
torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).
Na fase inquisitória, a vítima do furto,
Nelson Pereira de Oliveira, confirmou que seu carro fora
subtraído no dia do ocorrido, enquanto estacionado em
via pública (fls. 92).
Convém anotar que a materialidade do
crime anterior (“furto”) restou bem demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência registrado sob o no 11100/2019,
(fls. 16/17), sendo irrelevante, aqui, a comprovação da
respectiva autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
12
Com efeito, o apelante em nenhum
momento provou propriedade ou posse legítima do
automóvel;
ao
contrário,
restou
comprovado
que
JEFFSON recebeu e conduziu o veículo, logo após a
subtração do bem. Ademais, os policiais militares,
uníssonos
em
suas
narrativas,
afirmaram
que,
informalmente, o apelante confessou a prática delitiva,
tendo, inclusive, mencionado a quantia que receberia
para transportar o automóvel até o local em que seria
desmanchado. Essas circunstâncias demonstram, à
saciedade, que ele sabia tratar-se de produto de crime.
Pois
bem,
o
apelante
recebeu
e
conduziu a “res furtiva”, sem sequer apresentar
explicação idônea para tanto (apenas afirmou ter adquirido o carro
no dia dos fatos, sem, contudo, apresentar qualquer documentação
referente
à
alegada
aquisição), circunstância esta que,
consoante pacífico entendimento jurisprudencial, consiste
em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa
hipótese o acusado é incumbido de demonstrar a posse
de boa-fé do bem subtraído, situação não verificada na
espécie. Neste sentido, colacionam-se precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
13
“RECEPTAÇÃO DOLOSA
Insuficiência de
provas. Não configurada. Veiculo produto de furto
encontrado estacionado na garagem da casa do
apelante. Inversão do ônus da prova. Versão
apresentada de que não estivesse na casa
que não foi confirmada. Regime aberto não
aplicado

reincidência.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ-SP:

Apelação
Criminal
0000042-75.2017.8.26.0318,
3a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, j. 11/04/2019 - grifei);
“Apelação criminal
Receptação dolosa

Sentença condenatória pelo art. 180, caput, do
Código Penal
Recurso defensivo buscando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a redução da pena e a fixação
do regime inicial aberto. Autoria e materialidade
comprovadas
Depoimento da vítima que,
somado ao que foi registrado no Boletim de
Ocorrência, atestam a subtração do seu aparelho
de telefonia móvel e comprovam a materialidade
do delito Réu que foi surpreendido por Policiais
Militares na posse do celular roubado
A
apreensão da res furtiva em poder do acusado
acarreta a inversão do ônus probatório,
competindo-lhe justificar a posse do referido
bem Réu que alegou que não tinha ciência da
origem espúria do aparelho Acusado que não
demonstrou o alegado desconhecimento da
origem ilícita, sobretudo porque afirmou ter
pagado um valor bem abaixo do que valia o
celular
e
não
exigiu
a
nota
fiscal

Circunstâncias que demonstram o elemento
subjetivo exigido pelo tipo penal, sendo de rigor a
condenação. Dosimetria
Pena-base fixada no
patamar mínimo
Na segunda fase, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
14
reconhecimento da circunstância agravante da
reincidência, a reprimenda foi elevada Ausência
de demais causas modificadoras. Regime inicial
semiaberto mantido por ser o mais adequado
Impossibilidade de substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Não
preenchimento dos requisitos legais. Recurso
defensivo improvido. Determinação de expedição
de mandado de prisão, após o decurso de prazo
para interposição de embargos de declaração ou
embargos infringentes, ou, se houver, forem
rejeitados.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
0006311-57.2017.8.26.0019,
8a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Ely Amioka, j. 04/04/2019 -
grifei).
Bem comprovada, pois, a prática do
delito em exame, razão pela qual não se cogita de
absolvição por falta de provas, como pretendido no
recurso interposto.
De
outra
banda,
incabível
o
reconhecimento da receptação culposa, ante a ciência
clara da origem ilícita do bem, pelas circunstâncias
apuradas, pois o recorrente recebeu e conduziu veículo
que havia sido furtado horas antes de sua abordagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
15
Soma-se a isto, se as circunstâncias concretas que
envolvem a infração não fossem aptas a demonstrar a
presença do elemento subjetivo desse tipo penal, a prova
do dolo ficaria a mercê, única e exclusivamente, da
confissão integral do delinquente. Adotando-se essa
política,
por
certo,
condenar-se-ia
somente
por
receptação culposa, tornando inócua a diferenciação do
rigor das censuras propostas pelo legislador ordinário
para cada modalidade do tipo penal em apreço.
Condenação mantida.
Passo à análise da dosimetria das penas
do apelante JEFFSON.
A pena foi assim dosada: “PENA
RÉU
JEFFSON. Atenta às circunstâncias e diretrizes previstas nos artigos 59
e 60 do Código Penal, fixo lhe a pena-base, a segregativa em 1 (um) ano
de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no
mínimo legal calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. No
mais, diante de sua reincidência, inclusive específica (certidão de fls.
52/56 c.c. VEC de fls. 64/65), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um
sexto), o que dá, como pena final, a segregativa de 1 (um) ano e 2 (dois)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
16
meses de reclusão e a pecuniária de 11 (onze) dias-multa. Fixei o
“quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista a
modesta situação econômica do réu que se declarou calheiro em
audiência (fls. 189). Inviável a substituição prevista no artigo 44 do
Código Penal, em razão do disposto no inciso II, do já referido artigo.
PENA RÉU THIAGO. O réu é primário e sem antecedentes criminais.
Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e
60 do Código Penal, fixo-lhe a pena base, a segregativa de 03 (três) anos
de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) diasmulta, calculados no
valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por
ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Inviável a fixação da pena
abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante referente à confissão.
Neste sentido: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir a pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 STJ). Fixei o
quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, em virtude da
modesta situação econômica do réu que se declarou motoboy em
audiência (fls. 190). Ainda, em razão do disposto nos artigos 43 e 44,
incisos I, II e III, bem como § 2o, segunda parte, do já mencionado artigo,
OPTO por substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Assim, a substituição se dará por 02 (duas) penas restritivas de
direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, segunda parte, do Código Penal,
pelo mesmo período da condenação (03 anos), fixadas elas em prestação
de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição
temporária de direitos proibição de frequentar determinados lugares, tais
como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47,
inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no mínimo legal.
III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para: a)
CONDENAR o acusado JEFFSON LUIS GERONIMO DIAS, qualificado nos
autos (RG no 48.638.320 IIRGD fls. 114), à pena corporal de 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento
de 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
17
corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2o, do Código Penal, por ter
infringido o disposto no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
Reincidente, inviável a concessão da suspensão condicional da pena,
tudo de acordo com o disposto no artigo 77, inciso II, do Código Penal.
Ademais, em razão de sua reincidência, inclusive específica, o réu
JEFFSON deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime
semiaberto (artigo 33, § 2o, letra “b”, c.c. § 3o do mesmo artigo). Preso
por este processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.
Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. b) CONDENAR
o acusado THIAGO OLIVEIRA RAMOS, qualificado nos autos (RG no
34.694.484 IIRGD - fls. 111), à pena de prestação de serviços à
comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação
(artigo 46, § 3o, do Código penal), bem como à interdição temporária de
direitos proibição de freqüentar determinados lugares, como bares,
casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da
condenação (03 anos), nos termos do artigo 47, inc. IV, do Código Penal,
tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4o, do C.P.), bem como à pena
pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente por
ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2o,
do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 16, § único,
inciso IV, da Lei no 10.826/03. Na hipótese de descumprimento
injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4o do Código Penal),
deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime
aberto (artigo 33§ 2o, letra “c”, c.c. o § 3o desse mesmo artigo). Solto por
este processo, poderá o réu THIAGO recorrer desta sentença em
liberdade. Após o trânsito em julgado, lancem-se os seus nomes no livro
“Rol dos Culpados”. Custas pelos acusados (artigo 4o, parágrafo 9o, letra
“a”, da Lei no 11.608 de 29 de dezembro de 2003). No mais, decreto a
perda da arma de fogo e munições apreendidas, nos termos do art. 91,
inciso II, alínea “a”, do Código Penal. Providencie-se o necessário.” (fls.
198/202)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
18
Na primeira etapa, a basilar foi fixada no
mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Poder-se-ia ter sido observada a natureza do delito
receptado, de grande valor e relevante uso para a vítima,
circunstância do crime evidentemente desfavorável, no
que, entretanto, inexistindo recurso por parte da
acusação, aqui nada se pode fazer.
Na
segunda
fase,
reconhecida
a
reincidência, aliás, específica (Certidão de Distribuições Criminais
e Folha de Antecedentes: processo n° 0015848-28.2007.8.26.0084 art.
180, caput, do CP, trânsito em julgado para o Ministério Público em
29/08/2008 e para o réu no dia 30/09/2008, pena julgada extinta em
19/12/2018, fls. 52 e 66), a reprimenda foi exasperada em 1/6
(um sexto), resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso
legal. Nesse ponto, o réu foi beneficiado, pois a
existência de reincidência específica, por si só, ensejaria
maior elevação da reprimenda, ademais, verifica-se a
existência de outras duas condenações com trânsito em
julgado
(Certidão
de
Distribuições
Criminais:
processo
n°
0000030-09.2008.8.26.0114 art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP, trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
19
em julgado para o Ministério Público em 17/11/2008 e para o réu no dia
15/12/2008, pena julgada extinta em 29/05/2015, fls. 52/53 e processo n°
1500358-32.2019.8.26.0548 art. 155, caput, c.c art. 14, II, do CP, trânsito
em julgado para o Ministério Público em 07/08/2019 e para o réu no dia
16/085/2019, fls. 53), que poderiam ter sido consideradas para
imprimir maior rigor na fração de exasperação, até, se o
caso, na primeira fase do cálculo. Todavia, a ausência de
recurso próprio impede tal reparo. À mingua de outras
causas modificativas, a reprimenda tornou-se, então,
definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
Na espécie, consideradas as condições
do crime e as pessoais do apelante, evidentemente
desfavoráveis, pelo já colocado, legítima surgiu (e até
benéfica demais
pela específica reincidência e outras condenações
transitadas
em
julgado), para que a pena atinja suas
finalidades repressão e, principalmente, ressocialização
de JEFFSON, reincidente específico, a determinação
de início de cumprimento de pena em regime
semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, e § 3o, do
Código Penal, ainda que o montante de pena imposta
não exceda a 04 (quatro) anos e se trate de delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
20
cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. E,
nem se alegue que tal tratamento é abusivo, pois a
legislação não autoriza, no caso, o regime aberto,
reservado apenas ao acusado “não reincidente” (vide artigo
33, §2o, “c”, do Código Penal).
No tocante à “detração” (artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal), como acima colocado, verifica-se
que o regime fixado (semiaberto) levou em conta exigência
legal (reincidência), com circunstâncias concretas de
gravidade, sendo, portanto, totalmente indiferente o
quantum de pena estabelecido, daí porque, no presente
caso, também irrelevante eventual tempo de prisão
provisória para sua definição como regime de início de
cumprimento da pena corporal. Eventual possibilidade de
progressão de regime, por outro lado, é de competência
do Juízo das Execuções (artigo 66, III, b, da Lei 7.210/1984),
onde se avaliará a presença dos requisitos legais
exigidos, não apresentados nesta ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
21
Desautorizada,
na
espécie,
porque
ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal
por restritivas de direitos, haja vista a manifesta
insuficiência
do
benefício
para
repressão
e
ressocialização, diante das circunstâncias pessoais
desfavoráveis (artigo 44, inciso II, do Código Penal), o mesmo
devendo ser referido ao “sursis”, em face da reincidência
específica (artigo 77, inciso I, do Código Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar
possível (ainda que por maioria), a prisão depois de decisão
de Segundo Grau, resta avaliar, neste momento,
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617,
c.c. o artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo
Penal. No caso, mantida a medida extrema na sentença
condenatória, verifica-se, agora, que continuam presentes as causas que a determinaram,
principalmente a necessidade de garantia da ordem
pública, dada a periculosidade do apelante, reincidente
específico, sendo grande a possibilidade de reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502793-76.2019.8.26.0548 -Voto no 19751
22
delitiva, como já destacado, daí que, aqui, fica mantida a
prisão preventiva do recorrente.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r.
sentença por seu próprios e precisos fundamentos.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR